Tribunal: TJDFT
Processo: 0707247-30.2021.8.07.0019
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0707247-30.2021.8.07.0019 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO ITAUCARD S.A. APELADO: ROSIVANE DIAS DA SILVA DECISÃO Trata-se de apelação interposta pelo Banco Itaucard S.A. contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões da Circunscrição Judiciária do Recanto das Emas que, em ação de busca e apreensão proposta contra Rosivane Dias da Silva, indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo sem resolução do mérito (id 46177321). O apelante propôs ação de busca e apreensão contra a apelada. Informou que as partes celebraram cédula de crédito bancário em 22.12.2020, no valor total de R$ 31.124,27 (trinta e um mil, cento e vinte e quatro reais e vinte e sete centavos), com o pagamento por meio de quarenta e oito (48) parcelas mensais consecutivas, para a aquisição de veículo automotor. Destacou que a apelada deixou de pagar as prestações a partir da quarta parcela, fato que acarretou o vencimento antecipado da dívida (id 46176745). O Juízo de Primeiro Grau determinou a emenda da petição inicial para que fosse comprovada a constituição da apelada em mora. Fundamentou que o aviso de recebimento relativo à notificação extrajudicial da comunicação da mora retornou com informação não conclusiva, a saber, ausente três (3) vezes (id 46176757). O apelante apresentou petição. Afirmou que é suficiente para a configuração da mora o envido da notificação extrajudicial para o endereço constante do contrato (id 46177309). O Juízo de Primeiro Grau indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo sem resolução do mérito nos termos dos arts. 321, parágrafo único, e 485, inc. I, do Código de Processo Civil (id 46177321). O apelante, nas razões recursais, reitera que a mora foi comprovada mediante o envio de notificação ao endereço constante do contrato de financiamento fornecido pelo devedor. Requer a concessão da antecipação dos efeitos da tutela para que seja concedida medida de busca e apreensão do veículo Renault Sandero EXPR 16, 2014, prata, placa: PVG 9085, Chassi: 93Y5SRD64FJ741184 nos termos do art. 3° do Decreto-Lei n. 911/1969 (id 46177323). É o relatório. O art. 299, parágrafo único, do Código de Processo Civil dispõe que: Ressalvada disposição especial, na ação de competência originária de tribunal e nos recursos a tutela provisória será requerida ao órgão jurisdicional competente para apreciar o mérito. O art. 932, inc. II, do Código de Processo Civil afirma incumbe ao relator apreciar o pedido de tutela provisória nos recursos. A concessão da antecipação dos efeitos da tutela (art. 294 do Código de Processo Civil) exige a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo – tutela de urgência, art. 300 do Código de Processo Civil –, ou, independentemente do perigo da demora, nos casos enumerados no art. 311 do Código de Processo Civil – tutela de evidência. A tutela provisória é deferida mediante um juízo de cognição sumária, em relação a questões em que há necessidade de uma pronta solução, seja em virtude da existência de uma situação de risco, seja por não exigir maiores questionamentos ou por haver manifesto abuso do direito de defesa. Nesses termos, confira-se a lição de Nelson Nery Jr. e Rosa Maria de Andrade Nery: Essas espécies de tutela têm em vista situações de risco, nas quais, segundo o CPC 294 caput, o direito pleiteado exige rapidez no seu reconhecimento (tutela de urgência), ou se procura dar andamento célere a uma situação que não exige maiores questionamentos, ou na qual há manifesto abuso do direito de defesa (tutela da evidência).[1] As particularidades de alguns litígios e dos interesses neles envolvidos autorizam a utilização de técnicas de sumarização do processo, a exemplo das tutelas provisórias, com a finalidade de se inverter o ônus da espera pela tutela jurisdicional definitiva. Os requisitos necessários à concessão da antecipação dos efeitos da tutela não estão presentes no caso dos autos. O Juízo de Primeiro Grau inferiu a petição inicial ao fundamento de que a comunicação da mora retornou de forma não conclusiva, pois constou do aviso de recebimento a informação: ausente três (3) vezes. O apelante alega que apresentou a comprovação de envio da notificação para o endereço constante do contrato conforme estabelece o art. 2o, § 2o, do Decreto-Lei n. 911/1969, motivo pelo qual seria dispensável a exigência de notificação pessoal da apelada para comprovação de sua mora. A questão devolvida à análise por este Tribunal de Justiça se restringe à comprovação da constituição da apelada em mora. É inviável a análise da questão referente à concessão a medida liminar de busca e apreensão do veículo nos termos do art. 3° do Decreto-Lei n. 911/1969, sob pena de incorrer em supressão de instância, pois a referida matéria não foi enfrentada pelo Juízo de Primeiro Grau. Constato não estarem presentes os requisitos necessários para a antecipação dos efeitos da tutela recursal, mormente o fumus boni iuris. Ausente a probabilidade do direito, desnecessário se falar em perigo da demora, pois são requisitos cumulativos. Ante o exposto, indefiro o requerimento de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Intimem-se. Preclusa a decisão, retornem os autos conclusos para análise da apelação. Brasília, 8 de setembro de 2023. Maria Leonor Leiko Aguena Juíza Convocada [1] NERY JUNIOR, Nelson; NERY, Rosa Maria de Andrade. Comentários ao Código de Processo Civil [livro eletrônico]. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2020.